Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-62.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. PROPORCIONALIDADE. REGIME. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Diante do quadro probatório não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de violação de domicílio tentado, logo, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante medida de rigor.
3. No delito de lesões corporais, por deixar vestígios, é necessária a realização de prova pericial, a fim de constatar a materialidade, mormente quando existentes os vestígios e plenamente possível a sua realização, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal.
4. Em que pese o artigo 12, § 3o, da Lei no 11.340/06 descreva que “§ 3o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”, não abarcou a hipótese de fotografia como prova para fins legais.
5. Se não existe nos autos qualquer prontuário médico da vítima, bem como não realizado o exame de corpo de delito hábil à comprovação das lesões provocadas, ainda que indireto, mormente porque a vítima não se dirigiu ao IML, mesmo que o comparecimento lhe fosse possível, e sem apresentar justificativas da não realização, não há falar em condenação do réu como incurso no crime de lesão corporal culposa narrado na denúncia.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
7. Mostra-se inviável a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto quando, apesar do “quantum” da pena ter sido estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes.
8. Recurso parcialmente provido.